Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708794-33.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDO: QUERCIA MAYARA ALIXANDRE PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DESERÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, decretando a resolução contratual por culpa exclusiva da construtora e determinando a devolução parcial dos valores pagos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) se há deserção do recurso da construtora por recolhimento insuficiente das custas recursais; (ii) se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional pela ausência de produção de provas e inversão do ônus probatório; (iii) se houve inadimplemento contratual da construtora em razão do atraso na obra; (iv) qual o montante exato dos valores a serem restituídos à compradora; (v) se há direito à reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminares 3. Deserção do recurso da construtora: Inocorrência, pois o comprovante de pagamento das custas confirma o recolhimento correto, conforme tabela vigente. 4. Cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional: Inocorrência, pois a sentença baseou-se em provas suficientes para a formação do convencimento judicial, não havendo necessidade de produção de novas provas ou inversão do ônus. Mérito 5. O atraso na entrega do imóvel caracteriza descumprimento contratual antecipado, pois a construtora não apresentou provas de avanço substancial da obra, evidenciando a impossibilidade de cumprimento do prazo previsto. 6. Aplicação do Enunciado de Súmula no 543 do STJ, determinando a devolução integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, por culpa exclusiva da construtora. 7. A correção monetária deve seguir a taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices. 8. A simples mora na entrega do imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares rejeitadas. 10. Recurso da autora parcialmente provido para determinar a inclusão de valores no montante a ser restituído, a ser apurado em liquidação de sentença e observada a exegese do art. 524, § 4o e 5o, do CPC. 11. Recurso da construtora parcial provido, para determinar a correção do débito pela Taxa Selic. Tese de julgamento: "1. O inadimplemento contratual antecipado da construtora, evidenciado pelo atraso injustificado na obra, autoriza a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos pelo comprador. 2. A restituição deve ocorrer com atualização pela Selic, sem cumulação com outros índices. 3. O mero atraso na entrega do imóvel não gera, por si só, direito a reparação por danos morais." A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a devolução dos valores referentes a comissão de corretagem, porquanto a quantia não foi recebida pela recorrente. Afirma a existência de contrato assinado pela recorrida que demonstra sua ciência quanto ao pagamento de valores a título de corretagem destinados a terceiro; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo que a rescisão do contrato não se deu por culpa da recorrente, devendo a restituição dos demais valores ser condicionada à comprovação da quantia efetivamente paga pela recorrida, sob pena de locupletamento do direito. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OAB/DF 76.673. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 17 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OAB/DF 76.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002